Tribunal: STF
Processo: Rcl 91833
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADI’S NS. 4.868 E 5.358. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 614.873. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por ALCIR DE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em primeiro e segundo graus, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 5001578-93.2023.8.13.0251 e da Apelação Cível n. 1.0000.24.396298-2/001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADI’s ns. 4.868 e 5.358 e no Recurso Extraordinário n. 614.873.

2. Alega a parte autora na inicial que as decisões reclamadas ao “reputarem válida a exigência de residência mínima de cinco anos no Município de Extrema/MG como condição para acesso ao benefício ‘Auxílio Mensalidade a Estudantes de Medicina’, afrontaram frontalmente a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal nas ADI 4.868, ADI 5.358 e no RE 614.873” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que o “caso revela situação paradigmática de descumprimento de precedente qualificado desta Suprema Corte, pois a legislação municipal — Lei nº 4.676/2022, posteriormente revogada formalmente pela Lei nº 5.248/2025, mas com manutenção integral do conteúdo impugnado — instituiu critério territorial discriminatório, condicionando o acesso a benefício educacional à comprovação de residência no Município por cinco anos consecutivos” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “tal exigência, conforme já decidido por este Supremo Tribunal Federal, configura discriminação em razão da origem ou procedência, vedada pelos arts. 3º, IV, 5º, caput, e 19, III, da Constituição Federal, por criar preferência entre brasileiros com fundamento exclusivamente territorial” (fl. 2, e-doc. 1).

Destaca que “as decisões reclamadas, ao reconhecerem como legítima a exigência de residência mínima de cinco anos no Município de Extrema/MG para concessão de auxílio mensalidade em Medicina, negaram aplicação obrigatória aos precedentes desta Suprema Corte, invadindo, na prática, sua competência constitucional para a interpretação definitiva da Constituição. Admitir que órgão fracionário de Tribunal de Justiça estadual possa afastar ou mitigar a autoridade de decisões plenárias do Supremo Tribunal Federal implicaria grave ruptura da hierarquia constitucional e instauraria cenário de insegurança jurídica incompatível com o Estado de Direito” (fl. 3, e-doc. 1).

A Sentença proferida pelo juízo da Comarca de Extrema dispõe que (e-doc. 5):

“Analisando atentamente as alegações do impetrante e a documentação que instruiu a petição inicial, entendo que não restou comprovado o direito líquido e certo do impetrante.   
O edital de processo para concessão de auxílio mensalidade na forma da lei nº 4.676 de 11 de outubro de 2022, programa bolsa estudantil medicina (id. 9767606136 - Pág. 4), em seu item “7” é claro ao dispor que é necessária a comprovação de moradia dos 05 (cinco) últimos anos consecutivos: 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (até a data da solicitação). 
Da mesma forma, o art. 3º, § 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 4.676/2022, coloca como requisito ao auxílio, o candidato ter residência em Extrema nos últimos 05 (cinco) anos consecutivos (id. 9767618428 - Pág. 2).   
Consigno tratar-se de programa municipal de incentivo aos moradores do Município de Extrema, com objetivo de melhoria da mão de obra local, conforme ressaltado pelo procurador do Município (id. 9767621074).
Portanto, considerando que impetrante não declarou, bem como não comprovou que residiu no Município de Extrema durante o prazo exigido em lei, é evidente que não tem direito ao writ pretendido. Aliás, como bem ressaltou o impetrado, a documentação apresentada pelo impetrante nestes autos ( Ids 9767629851 e 976762890) apontam o mesmo como residente na cidade de Pouso Alegre/MG.  
Desta forma, o pedido da parte autora não merece acolhimento.”

O juízo reclamado decidiu que (e-doc. 8):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO EM MEDICINA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO. CRITÉRIO TERRITORIAL. INTERESSE LOCAL. AUTONOMIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Recurso de apelação interposto em mandado de segurança contra sentença que denegou a ordem, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo, em impugnação a edital de programa municipal de concessão de bolsas de estudo em Medicina, que exige residência no Município de Extrema como critério de elegibilidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir se a exigência editalícia de residência mínima no Município de Extrema, para participação em programa municipal de concessão de bolsas de estudo custeado com recursos próprios, viola os princípios constitucionais da igualdade e da vedação à discriminação por origem, configurando ilegalidade apta a amparar a concessão da segurança. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O programa impugnado insere-se no âmbito de política pública municipal voltada ao fomento educacional da população local, matéria de interesse predominantemente local, nos termos do art. 30, I, da Constituição da República. 
A fixação de critério territorial de residência constitui requisito objetivo, geral e impessoal, funcionalmente vinculado à finalidade da política pública e à destinação específica de recursos orçamentários municipais. 
A exigência de vínculo territorial não se confunde com discriminação inconstitucional baseada na origem ou procedência, vedada pelo art. 19, III, da Constituição Federal, quando racionalmente conectada à execução de políticas públicas locais. 
Precedente do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade de critérios de vinculação territorial para acesso a benefícios financiados com recursos municipais, desde que inexistente privilégio arbitrário e presente nexo com o interesse local. 
O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo incabível a substituição do juízo de conveniência e oportunidade do administrador na definição de critérios legítimos de política pública. 
Em sede de mandado de segurança, inexiste prova pré-constituída de direito líquido e certo, pois a pretensão deduzida busca afastar critério editalício válido para rediscutir o mérito administrativo da política pública. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: É constitucional a exigência de residência no município como critério de elegibilidade para programa de concessão de bolsas de estudo custeado com recursos municipais, quando vinculada à concretização de política pública de interesse local. 
Critérios territoriais objetivos, previstos em edital, não configuram discriminação vedada pela Constituição quando guardam nexo racional com a finalidade da política pública e com a destinação dos recursos orçamentários. 
O mandado de segurança não é via adequada para rediscutir o mérito administrativo de política pública regularmente instituída, ausente prova de direito líquido e certo. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3º, IV; 19, III; 30, I; 165, § 10; 205. 
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg na Reclamação nº 65.875/RJ. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.24.396298-2/001 - COMARCA DE EXTREMA - APELANTE(S): ALCIR DE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR - APELADO(A)(S): MUNICIPIO DE EXTREMA.”

Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao reconhecer a validade da exigência editalícia de residência mínima no Município de Extrema como requisito para participação em programa municipal de concessão de bolsas de estudo custeado com recursos próprios, teria desrespeitado as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs ns. 4.868 e 5.628, bem como do RE n. 614.873.

6. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a ADI n. 4.868:
 
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos. (ADI 4868, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089  DIVULG 14-04-2020  PUBLIC 15-04-2020)

A ementa da ADI n. 5.358 foi redigida nos seguintes termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LEI ESTADUAL QUE FIXA CRITÉRIO DE DESEMPATE. 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que impugna norma estadual que define, como critério de desempate em concurso público, a preferência ao servidor do Estado e, persistindo o empate, àquele que contar com maior tempo de serviço ao Estado. 2. Critério que se revela ilegítimo, pois não assegura a seleção do candidato mais capacitado ou experiente, já que favorece o servidor estadual, em detrimento de servidores federais, municipais e de trabalhadores da iniciativa privada que tenham tempo superior de exercício profissional, e ademais desvinculado das aptidões necessárias ao cargo a ser provido. 3. Violação dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Afronta ao disposto no art. 19, III, da CF/88, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 4. Cautelar confirmada e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.810/1994, do Estado do Pará. Fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo”. (ADI 5358, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292  DIVULG 14-12-2020  PUBLIC 15-12-2020)

O julgamento do RE n. 614.873, estabeleceu que:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si . 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas . (RE 614873, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - ADMISSIBILIDADE DJe-s/n  DIVULG 01-02-2024  PUBLIC 02-02-2024)

7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Quanto à suposta violação ao decidido no RE n. 614.873, a decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 

Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no âmbito de apelação em mandado de segurança. 

Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)

9. Quanto aos demais paradigmas invocados, ADIs ns. 4.868 e 5.358, verifico que a decisão reclamada consignou que o requisito previsto em edital, consistente em critério territorial objetivo, ao exigir residência mínima no Município para fins de elegibilidade em programa de concessão de bolsas de estudo custeado com recursos municipais, revela-se compatível com a ordem constitucional. 

Assim, constato que a controvérsia não se amolda à hipótese examinada por esta Suprema Corte na ADI n. 4.868, que tratou da possibilidade de adoção de critérios regionais para reserva de vagas em universidades públicas, tampouco verifico aderência ao entendimento firmado na ADI n. 5.358, em que se assentou a inconstitucionalidade da fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos vinculados ao serviço público de determinado ente federativo.

Nessa medida, verifico que, de fato, não se encontra presente a necessária estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas indicados como violados. Ressalte-se que a via reclamatória, por sua natureza excepcional, somente se revela cabível quando demonstrada de forma inequívoca a identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o entendimento firmado no precedente vinculante. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FIES SOCIAL. NEGATIVA DE INSCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DAS ADI´S 4.868 E 5.358 E DO RE 614.873 (TEMA 474-RG). DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 69851 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 22-08-2024  PUBLIC 23-08-2024)
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. VAGAS REMANESCENTES. CONTRATO FIES. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AOS TEMAS 474 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL, À ADPF 341, ÀS ADIS 4.868 E 5.358 E À SÚMULA 15 DO STF. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Ademais, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 3. Além disso, a ausência de identidade entre a hipótese versada na ação reclamatória e aquelas objetos dos processos paradigmas (ADIs 4.868 e 5.358 e ADPF 341) revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 4. Por fim, não é cabível a presente ação fundada na Súmula 15 do STF, uma vez que desprovida de efeito vinculante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 64662 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-06-2024  PUBLIC 11-06-2024)

10. Pelo exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente